Tribunal: TJMT
Processo: 1030019-86.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030019-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), CAIQUE XAVIER LIMA - CPF: 042.218.281-88 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), KAROLINE CARVALHO COSTA - CPF: 050.969.061-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
–
CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA –
ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
–
– DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE
30% dos rendimentos líquidos do executado
– VALOR QUE COMPROMETE
A
renda essencial à sua subsistência -

POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 15% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR,
para que se possa preservar a
efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor e de seus
familiares – PRECEDENTES DO STJ -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

Conforme a jurisprudência do c. STJ,
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.
(
STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro Benedito Gonçalves)

Se a manutenção da ordem de bloqueio de 30% sobre os vencimentos do agravante, em muito representará um risco ao comprometimento da renda essencial para a sua subsistência e de sua família, indo de encontro ao entendimento jurisprudencial segundo o qual: “
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor,
condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família

(
STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.874.222 - DF (2020/0112194- 8) - RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA),
impõe-se a redução da
da penhora para o percentual de 15% (quinze por cento)

dos rendimentos auferidos pelo devedor/executado,
que em princípio, não coloca em risco a sua subsistência, e ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1030019-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIQUE XAVIER LIMA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
CAIQUE XAVIER LIMA

contra decisão

proferida pelo juízo da
Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande/MT
que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º

1040172-46.2021.8.11.0002
manejada

pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
deferiu a liminar

autorizando
o desconto mensal de 30% dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do débito.

Afirma trata-se de ação de execução de título extrajudicialproposta pelo Agravado em face do Agravante, pleiteando o pagamento da “Cédula de Crédito Bancário nº. C02130659-8, no valor total e atualizado de R$ 123.445,17 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos).

Aduz o desacerto da decisão recorrida, posto que o artigo 833, inc. IV, do Novo Código de Processo Civil qualifica como absolutamente impenhoráveis os vencimentos.

Afirma que, o Juízo de piso deixou de ponderar efetivamente os outros descontos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento, bem como compromissos mensais com o pagamento de faturas de luz, aluguel, comida, plano de saúde, combustível e demais gastos, que lhe causam acentuada diminuição,na sua condição financeira.

Afirma que lhe causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará, em um momento de crise, a manutenção de sua subsistência e de sua família, bem como, de suprir suas necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, vestuário, etc.

Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida, e no mérito, o provimento do recurso, com o indeferimento da penhora ou, alternativamente, a redução da porcentagem da penhora para 10% a 15%, haja vista que a penhora de 30% prejudicará a subsistência do agravante e de sua família.

A tutela recursal restou parcialmente deferida para reduzir
a porcentagem da penhora para 15% dos vencimentos do agravante (id nº 195757652).

Contrarrazões apresentadas no id nº 202141660 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
CAIQUE XAVIER LIMA

contra decisão

proferida pelo juízo da
Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande/MT
que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º

1040172-46.2021.8.11.0002
manejada

pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
deferiu a liminar

autorizando
o desconto mensal de 30% dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do débito.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que manteve a

constrição sobre os vencimentos do executado/agravante, no limite máximo da proporção de 30% dos seus vencimentos, sobre os seguintes fundamentos:

“(...)
em atenção aos princípios que regem a relação contratual, sobretudo a autonomia da vontade e a força obrigatória do contrato, a impenhorabilidade da verba salarial não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas e de fomentar a inadimplência.

5. De outro norte, por certo que a constrição não deve atingir a totalidade dos vencimentos auferidos pelo devedor, devendo ser limitada a 30% da sua renda líquida, pois não se pode ignorar o caráter alimentar de tal verba e permitir retenção em patamar que resulte na impossibilidade de sua subsistência e de sua família. (....)

7. Desse modo, a fim de se buscar no caso concreto a composição entre o credor e do devedor, se mostra viável a determinação de penhora de 30% (trinta por cento), do salário do executado, eis que, ponderados os interesses em conflito, não ignora a dignidade do devedor e ao mesmo tempo busca a satisfação do pagamento do débito com o credor, consoante o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana e a garantia à efetividade da prestação jurisdicional, o que impõe ao deferimento do pedido do exequente.

8. Diante do exposto, DEFIRO o pedido para que seja oficiado à Secretaria de Gestão do Estado de Mato Grosso para que proceda com o desconto mensal de 30% dos rendimentos líquidos dos executados, até o limite do débito, que deverá ser atualizado pelo credor, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo os valores serem depositados na Conta Única do Poder Judiciário, Banco do Brasil, Agência 3834. (...)” – id nº 134626813 – autos de origem

Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

Cumpre frisar que o artigo 833 do novo CPC elenca os bens que são considerados absolutamente impenhoráveis. Dentre esses estão os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, honorários dos profissionais liberais e etc. (inc.IV, 833 do CPC). Vejamos;

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O art. 805 do CPC/2015 regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e o art. 833 o faz quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV.

Sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados não só à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, mas também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

É indiscutível a impenhorabilidade da verba salarial por ser garantia decorrente de expresso e literal texto legal (CPC, art. 833, IV), porém, a ideia de
impenhorabilidade absoluta
já está ultrapassa há alguns anos, mesmo antes do advento do atual CPC, tendo a jurisprudência nacional admitido a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor sempre que as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição
sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família.

Mais especificamente,

diante da grave e sistemática falta de efetividade das execuções judiciais, atenuou-se o alcance da proteção à verba salarial, passando-se a permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas tidas por intocáveis; sob essa perspectiva, o CPC de 2015 prenuncia que, em relação às “
quantias recebidas por liberalidade de terceiro
”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “
destinadas ao sustento de devedor e de sua família
”.

Nesse ponto, anoto que toda a discussão trazida pela ora agravante acerca desse tema já foi objeto de debate e decisão pela Corte Especial do STJ, inclusive envolvendo enfrentamento entre os diferentes precedentes da Corte Superior contrários ou favoráveis à proteção absoluta e indistinta da verba salarial, tendo sido uniformizada a interpretação de que “
a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3.
A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018)

Assim, a jurisprudência tem admitido a penhora da verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), que em princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito

De fato, existe a possibilidade de aplicação de recente entendimento do STJ sobre a flexibilização da impenhorabilidade de salários contida no art. 833, IV, do CPC, em casos excepcionais de execução de dívida não alimentar,
cuja constrição sobre parte do salário do devedor não comprometa sua subsistência e a de sua família.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios.

3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73.

4. A
ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(STJ - REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1.
O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade daexecução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3.
Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus
familiares.
4.
Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos”. (STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.874.222 - DF (2020/0112194- 8) - RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%.

CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA DÍVIDA.CONSIGNAÇÃO NÃO

CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOIMPROVIDO.

1. O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de dívida alimentar; ou b) de contratos bancários compactuação expressa de desconto por consignação, hipótese em que apenhora deverá observar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração. Precedentes.

2. Agravo interno improvido
. (STJ - AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. MinistroMARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em16/08/2016, DJe 23/08/2016).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
(N.U 1023295-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃODE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO –IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE(ART.649, IV, DO CPC/73 - ART. 833, IV, DO CPC/15) –DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DEVALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBAREMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

A tese de impenhorabilidade (art. 649, inciso IV, do CPC/73 - art. 833, IV, doCPC/15) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivarde quitar sua obrigação.A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-
(AI 67687/2016, DESA. MARILSENANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Assim, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência das obrigações assumidas pelo devedor. Porém, por outro lado, também deve ser preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

No caso,
vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar o deferimento parcial do recurso, no sentido de reduzir a porcentagem da penhora para 15% dos vencimentos do agravante.

Explico:

Extrai-se dos holerites trazidos pelo agravante (id nº 195389696) que recebe líquido o valor de
R$ 7.129,04 (sete mil, cento e vinte e nove reais e quatro centavos), o que na primeira vista, ainda parece um valor razoável e suportável ter o desconto de mais 30% (trinta por cento), porém,

o agravante possui de gastos fixos uma quantia

de R$ 3.329,45, correspondente ao plano de saúde: R$ 803,78 (id nº 195389681); energia: R$ 187,67 (id nº 195389692); aluguel da residência: R$ 1.800,00 (Id nº 195389683); internet: R$ 109,90, (id nº 195389698);

escola da filha: R$ 429,00 (id nº 195389690), permanecendo uma quantia de R$ 3.799,59 para o pagamento dos gastos variáveis, como alimentação, vestuário, lazer, combustível, entre outros.

Com efeito, não se pode olvidar que a manutenção da ordem de bloqueio de 30% sobre os vencimentos do agravante, em muito representará um risco ao comprometimento da renda essencial para a sua subsistência

e de sua família, indo de encontro ao entendimento jurisprudencial segundo o qual: “
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor,
condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
(
STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.874.222 - DF (2020/0112194- 8) - RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA)

Assim, mostra-se prudente acolher em parte os argumentos do recorrente, para que se possa preservar a
efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor e de seus
familiares.

Ante o exposto, provejo parcialmente o recurso tão somente para
reduzir a porcentagem da penhora para 15% dos vencimentos do agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024